Tribunal: STM
Processo: 7001067-18.2024.7.01.0001
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO E À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 5º, LXI E LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ART. 466 DO CPPM. CONVOCAÇÃO INDEVIDA COMO TESTEMUNHA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1 - No caso, reconheceu-se a ilegalidade da convocação de investigada para prestar depoimento como testemunha em inquérito policial militar que apura fatos correlatos àqueles já imputados em procedimento investigativo que originou Ação Penal em curso, situação que impõe risco de violação às garantias constitucionais do direito ao silêncio e à não autoincriminação. 2 - A jurisprudência reconhece que a submissão do investigado a interrogatório, na qualidade de testemunha, pode resultar na indevida coerção a produzir prova contra si, sujeitando-o, ainda, a eventual imputação penal pelo crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do CPM. 3 - A garantia do direito ao silêncio e à não autoincriminação está expressamente prevista na Constituição Federal e no CPPM, cabendo à autoridade responsável pelo ato investigativo advertir o inquirido sobre tais direitos antes de iniciar sua oitiva. 4 - A concessão da ordem não impede o regular andamento do procedimento investigativo e nem a adoção de medidas cautelares restritivas de liberdade, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no CPPM. 5 - Recurso de Ofício desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001067-18.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: JENIFFER ACIOLI GOMES (PACIENTE)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, MANTENDO INTEGRALMENTE A DECISÃO DO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM, QUE, AO RATIFICAR OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA, DEFERIU
A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE
MILITAR RESPONSÁVEL PELO IPM Nº 7001047-27.2024.7.01.0001 SE
ABSTIVESSE DE REALIZAR A PRISÃO OU IMPOR QUALQUER RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DA PACIENTE, EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO SEU DIREITO DE
NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º,
INCISOS LXVIII E LXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C OS ARTIGOS 466 E
467, ALÍNEA "B", DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001067-18.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: JENIFFER ACIOLI GOMES (PACIENTE)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO.
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
AO
SILÊNCIO
E
À
NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 5º, LXI E LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988 E ART. 466 DO CPPM. CONVOCAÇÃO INDEVIDA
COMO
TESTEMUNHA
EM
PROCEDIMENTO
INVESTIGATIVO.
ILEGALIDADE
OU
ABUSO
DE
PODER.
CONFIGURAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1 - No caso, reconheceu-se a ilegalidade da convocação de investigada para
prestar depoimento como testemunha em inquérito policial militar que apura
fatos correlatos àqueles já imputados em procedimento investigativo que
originou Ação Penal em curso, situação que impõe risco de violação às
garantias constitucionais do direito ao silêncio e à não autoincriminação.
2 - A jurisprudência reconhece que a submissão do investigado a interrogatório,
na qualidade de testemunha, pode resultar na indevida coerção a produzir prova
contra si, sujeitando-o, ainda, a eventual imputação penal pelo crime de falso
testemunho, previsto no art. 346 do CPM.
3 - A garantia do direito ao silêncio e à não autoincriminação está
expressamente prevista na Constituição Federal e no CPPM, cabendo à
autoridade responsável pelo ato investigativo advertir o inquirido sobre tais
direitos antes de iniciar sua oitiva.
4 - A concessão da ordem não impede o regular andamento do procedimento
investigativo e nem a adoção de medidas cautelares restritivas de liberdade,
desde que preenchidos os requisitos legais previstos no CPPM.
5 - Recurso de Ofício desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento Virtual, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de ofício, mantendo
integralmente a decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
7001067-18.2024.7.01.0001
40001368480 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CJM, que, ao ratificar os efeitos da liminar concedida, deferiu a ordem de "Habeas Corpus",
para determinar que a autoridade militar responsável pelo IPM nº 7001047-
27.2024.7.01.0001 se abstivesse de realizar a prisão ou impor qualquer restrição à liberdade
da Paciente, em razão do exercício do seu direito de não produzir prova contra si mesma, nos
termos do artigo 5º, incisos LXVIII e LXI, da Constituição Federal, c/c os artigos 466 e 467,
alínea "b", do CPPM.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício (ROF) interposto pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em sede de
remessa necessária, contra a sentença que proferiu nos autos do Habeas Corpus (HC) nº
7001067-18.2024.7.01.0001.
Na decisão impugnada, o magistrado concedeu a ordem requerida, ratificando
os efeitos da medida liminar anteriormente deferida, que determinou ao Comandante
responsável pelo Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7001047-27.2024.7.01.0001, vinculado
ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) - Rio de Janeiro, ou a qualquer
outra autoridade militar competente, que se abstivesse de efetuar a prisão ou qualquer outra
restrição à liberdade da Paciente, com fundamento no artigo 5º, incisos LXVIII e LXI, da
Constituição Federal c/c os artigos 466 e 467, alínea "b", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
Na peça inicial, o Impetrante informou que, em 30/9/2024, a Paciente foi
notificada, por determinação da encarregada do referido IPM, Capitão-de-Corveta (CC)
LÍVIA BENEZATH ALVES, para prestar depoimento na qualidade de testemunha. Contudo,
a Defesa Técnica já havia comunicado previamente à autoridade impetrada que a Paciente
não poderia ser ouvida nessa condição, tendo em vista ser ré na Ação Penal Militar (APM) nº
7000062-58.2024.7.01.0001, em tramitação perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM, na qual
responde pelos crimes de associação criminosa e corrupção ativa, supostamente praticados
para facilitar o processamento de documentos falsos no âmbito do CIAGA (evento 1, doc. 1,
do HC).
O Impetrante destacou que a autoridade impetrada indeferiu o pedido de
reconhecimento da impossibilidade de oitiva da Paciente como testemunha. Argumentou,
ainda, que, caso a Paciente fosse ouvida nessa condição, seria indispensável garantir-lhe: a) o
direito ao silêncio, especialmente em relação a perguntas que pudessem incriminá-la, sob
pena de nulidade do ato processual; b) a ausência de risco de prisão ou de indiciamento
sob as disposições do artigo 346 do Código Penal Militar (CPM); e c) o direito de ser
diretamente assistida por seu advogado durante o depoimento. Fundamentado nesses
pontos, o Impetrante requereu a concessão da ordem para impedir que a Paciente fosse
constrangida a depor como testemunha, preservando suas garantias constitucionais e
processuais.
Por decisão proferida em 1º/10/2024, a Juíza Federal Substituta da JMU Dra.
MARIANA QUEIROZ AQUINO deferiu a liminar, nos seguintes termos (evento 4 do HC):
7001067-18.2024.7.01.0001
40001368480 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada e CONCEDO A ORDEM DE SALVO-
CONDUTO a JENIFFER ACIOLI GOMES, civil, empresária, CPF nº 09839853759,
nascida em 03/01/1983, filha de ADENILDE FERREIRA ACIOLI e JAMES DE SOUZA
GOMES, DETERMINANDO ao Comandante da Encarregada do IPM 7001047-
27.2024.7.01.0001, do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha - CIAGA - Rio de
Janeiro ou qualquer outra Autoridade Militar que se abstenha de efetivar a prisão ou
constrição da liberdade da Paciente, em decorrência dos fatos ora sub examine, o que faço
com base no Art. 5º, incisos LXVIII e LXI, da Constituição Federal, c/c os artigos 466 e 467,
alínea "b", ambos do CPPM, sem prejuízo de que, oportunamente, após a manifestação do
Ministério Público e da Marinha do Brasil, entenda de forma diversa. (Grifos no original).
Intimado da Decisão que deferiu a liminar pleiteada, o MPM se manifestou nos
seguintes termos (evento 18 do HC):
(...) Diante das explicações trazidas pela encarregada, não se vislumbra dolo ou má-fé na
convocação, pelo contrário, verificou-se a preocupação de não haver qualquer
constrangimento a mesma. No entanto, nota-se que a intimação como testemunha impõe a não
prática de perguntas que indiquem que o real objetivo da oitiva é a investigação de eventual
conduta ilícita da inquirida.
Dessa forma, é de se recomendar à encarregada que em futuras oitivas de eventuais
investigados, deve essa condição constar do instrumento convocatório, com a indicação do
interessado em fazer-se acompanhar de advogado, lhe sendo informado de que não necessita
responder perguntas que lhe possam trazer prejuízo no curso das investigações. Requer-se o
arquivamento do feito pelo seu exaurimento. (...)
Concluída a instrução dos autos do HC, foi proferida a Sentença, ora recorrida,
a qual confirmou os termos da liminar anteriormente deferida (evento 20 do HC).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, para que seja mantida inalterada a Decisão recorrida (evento 9 do
ROF).
É o Relatório.
VOTO
O recurso preenche os requisitos necessários para ser admitido, mesmo em
virtude de aparente perda de objeto pela consumação do ato impugnado, haja vista ter sido
interposto na forma do art. 574, inciso I, do Código de Processo Penal, aplicado
subsidiariamente por força do art. 3º, alínea “a”, do CPPM, do art. 6º, inciso II, alínea “c”, e
do art. 30, inciso I-C, ambos da Lei nº 8.457/72 (LOJM), e do art. 120, parágrafo único, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Cuida-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em sede de remessa necessária, contra a sentença que
proferiu, nos autos do HC nº 7001067-18.2024.7.01.0001, na qual o magistrado concedeu a
ordem requerida, ratificando os efeitos da medida liminar anteriormente deferida, que
determinou ao Comandante responsável pelo Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7001047-
27.2024.7.01.0001, vinculado ao CIAGA - Rio de Janeiro, ou a qualquer outra autoridade
7001067-18.2024.7.01.0001
40001368480 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar competente, que se abstivesse de efetuar a prisão ou qualquer outra restrição à
liberdade da Paciente, com fundamento no artigo 5º, incisos LXVIII e LXI, da Constituição
Federal, c/c os artigos 466 e 467, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A Decisão atendeu integralmente ao pleito da Defesa, de sorte que o MPM, em
manifestação posterior, concordando com o acerto da decisão, aduziu que:
Diante das explicações trazidas pela encarregada, não se vislumbra dolo ou má-fé na
convocação, pelo contrário, verificou-se a preocupação de não haver qualquer
constrangimento a mesma. No entanto, nota-se que a intimação como testemunha impõe a não
prática de perguntas que indiquem que o real objetivo da oitiva é a investigação de eventual
conduta ilícita da inquirida.
Dessa forma, é de se recomendar à encarregada que em futuras oitivas de eventuais
investigados, deve essa condição constar do instrumento convocatório, com a indicação do
interessado em fazer-se acompanhar de advogado, lhe sendo informado de que não necessita
responder perguntas que lhe possam trazer prejuízo no curso das investigações.
A decisão encontra amparo no ordenamento militar. O direito ao silêncio e de
não produzir prova contra si mesmo, em respeito ao princípio do nemo tenetur se detegere,
está previsto na Constituição Federal de 1988 e no Código de Processo Penal (CPP).
Assim, de forma escorreita fundamentou a magistrada ao deferir a liminar
requerida:
(...) Verifica-se que tanto a Constituição Federal (CF), em seu artigo 5º, LXIII, quanto o
Código de Processo Penal, em seu artigo 186, prevêem o direito do investigado / acusado ao
silêncio e à não autoincriminação.
Isso se aplica ao interrogatório judicial, ao depoimento prestado em sede policial e a outras
provas que demandem a participação daquele.
Consequentemente, deve a autoridade responsável pelo ato advertir o investigado do referido
direito, antes de iniciar sua oitiva.
Além disso, o art. 467, alínea “b”, do CPPM, diz claramente que uma prisão sem o
cumprimento das formalidades legais configura ilegalidade ou abuso de poder, fundamento
suficiente para a concessão da ordem (...)
Portanto, restou configurada a ilegalidade ou o abuso de poder que justificou a
concessão do writ, uma vez que a Paciente, denunciada por fatos ligados a supostas
falsidades ocorridas no interior do CIAGA (APM nº 7000062-58.2024.7.01.0001, em curso
na 2ª Auditoria a 1ª CJM), foi indevidamente convocada para depor na condição de
testemunha em IPM que apura fatos correlatos (IPM nº 7001047-27.2024.7.01.0001). Nessa
condição, estaria impedida de exercer seu direito ao silêncio e à não autoincriminação,
ficando ainda sujeita ao enquadramento no crime previsto no art. 346 do CPM, configurando
evidente violação de suas garantias fundamentais.
Nesse sentido, o CPPM prevê expressamente a possibilidade de impetração do
HC, conforme dispõe o artigo 466:
7001067-18.2024.7.01.0001
40001368480 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 466. O habeas corpus será concedido sempre que alguém estiver sofrendo ou sob ameaça
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, em razão de ilegalidade ou
abuso de poder.
Esse dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, que, em
seu artigo 5º, inciso LXVIII, estabelece:
LXVIII - Será concedido habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Ademais, os fundamentos que justificaram a concessão da liminar e a sua
confirmação permanecem válidos, especialmente porque não há indícios de que a paciente
tenha tentado obstruir a Justiça, tampouco de que se encaixe nas hipóteses de prisão
preventiva previstas no artigo 255 do CPPM. Dessa forma, a possibilidade de restrição à sua
liberdade eventualmente imposta pela encarregada do IPM revelar-se-ia ilegítima.
Dessa maneira, a medida que impôs à paciente a ameaça de privação de
liberdade, sem observar as formalidades legais do procedimento investigativo, ainda que não
inviabilize a apuração dos fatos, configura ilegalidade suficiente para justificar a concessão
da ordem, nos termos do artigo 467, alínea "b" c/c o artigo 466, caput, do CPPM.
Nesse sentido é o entendimento do STM, conforme a ementa de julgado
colacionada a seguir:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. CONCESSÃO PARCIAL
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O
magistrado a quo concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus, em caráter preventivo,
a fim de que sejam asseguradas ao paciente, quando da oitiva como indiciado em inquérito
policial, as garantias constitucionais inerentes à defesa, sobretudo o exercício do direito ao
silêncio, bem como a faculdade de comparecer e/ou de se ausentar do ato a qualquer tempo.
Assim, considerando que o paciente era o chefe da viatura no momento do acidente com
vítima fatal, não deverá ser ouvido como testemunha, assegurando-lhe as garantias
constitucionais próprias de um investigado, tudo com o objetivo de evitar que as provas
obtidas indevidamente a partir de sua oitiva na inquisa contaminem ou influenciem outras
evidências, o que justifica a concessão integral da ordem solicitada. Dessa forma, a decisão
ora submetida ao duplo grau de jurisdição não merece qualquer reparo, devendo ser
desprovido o recurso de ofício. Negado provimento. Decisão unânime. (STM. Recurso de
Ofício nº 7000461-20.2024.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Dje. 13/12/2024). (Grifo nosso).
Ressalte-se, por fim, que a concessão da ordem não possui o efeito de obstar o
regular andamento do IPM e seus consectários lógicos inerentes às fases investigativas,
tampouco impede a decretação de eventuais ordens de prisão no curso das investigações,
desde que presentes os requisitos legais que justifiquem a restrição cautelar da liberdade,
notadamente aqueles previstos nos arts. 254 e 255 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício,
mantendo integralmente a decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, que, ao ratificar os efeitos da liminar concedida, deferiu a ordem de
Habeas Corpus para determinar que a autoridade militar responsável pelo IPM nº 7001047-
27.2024.7.01.0001 se abstivesse de realizar a prisão ou impor qualquer restrição à liberdade
7001067-18.2024.7.01.0001
40001368480 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Paciente em razão do exercício do seu direito de não produzir prova contra si mesma, nos
termos do artigo 5º, incisos LXVIII e LXI, da Constituição Federal c/c os artigos 466 e 467,
alínea "b", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368480v7 e do código CRC 99a512f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 02/04/2025, às 14:26:55
7001067-18.2024.7.01.0001
40001368480 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR